Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR E IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDA.